Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO APONTADOS. INCONFORMISMO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
4. A litigância de má-fé alegada pelo embargado deve ser comprovada e, no caso, não restou configurada, uma vez que a embargante apenas exerce seu direito processual recursal, amparado no duplo grau de jurisdição e no direito de ampla defesa, em que pese o inequívoco improvimento do recurso por argumentos inadequados à via eleita.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.